Tribunal: TJES
Processo: 5017104-44.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Custas; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017104-44.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISABELLA BEDIN GUILHEN
RECORRIDO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
MERO INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DO ACÓRDÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DAS QUESTÕES DE FATO E DE
DIREITO JÁ TRATADAS PELO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

PROCESSO nº 5017104-44.2022.8.08.0035

EMBARGANTE: ISABELLA BEDIN GUILHEN

EMBARGADOS: HDI SEGUROS S.A e FORD MOTOR COMPANY BRASIL
LTDA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Entendo que o recurso não merece acolhimento, já que as
alegações da embargante demonstram, tão somente, o
inconformismo com o comando decisório aqui guerreado, cujo voto condutor foi proferido pelo relator à época, Dr. Samuel Soares.

Pretende, na realidade, a reanálise das questões de fato e
de direito já tratadas por este juízo. E para tanto não se
prestam os embargos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO
CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO
DESPROVIDO. [...] O recurso de embargos de
declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, é cabível
apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão
ou erro material. Não se verificam, no caso,
quaisquer vícios no acórdão recorrido, pois todas
as questões foram devidamente enfrentadas.
O que se
observa é que a embargante busca, por meio deste
recurso, a rediscussão de matérias já apreciadas, o
que é inadmissível em sede de embargos de
declaração
[...] (TJES; APL-RN 5024298-
94.2023.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª
Marianne Judice de Mattos; Julg. 02/12/2024; Publ.
10/12/2024)grifei

DIREITO ACIDENTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. I. Caso em exame Embargos de declaração
opostos contra acórdão que deu provimento ao apelo
do autor, julgando procedente o pedido. II. Questão
em discussão Controvérsia quanto à existência de
omissão no acórdão. III. Razões de decidir
Impossibilidade de rediscussão da matéria. Acórdão
que externou os fundamentos da deliberação de modo
claro e inequívoco, não havendo razão para reforma.
Inexistentes as hipóteses aludidas no artigo 1.022
do CPC.
IV. Dispositivo Embargos rejeitados.(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1005794-
70.2022.8.26.0565; Relator (a): José Tadeu Picolo
Zanoni; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito
Público; Foro de São Caetano do Sul - 6ª Vara
Cível; Data do Julgamento: 25/02/2025; Data de
Registro: 25/02/2025)grifei

Ressalto, nesse sentido, que o acórdão objurgado tratou de
forma fundamentada acerca do pedido de produção de provas
formulado pela parte autora, tendo rejeitado a preliminar
de cerceamento de defesa, não padecendo o
decisum
, portanto,
do vício de omissão.

Ante o exposto e sem mais delongas,
nego provimento ao
recurso.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)